Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

1. De acordo com o art. 1.021, “caput”, do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, com o objetivo de levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida.

2. Tratando-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada, revela-se evidente a impossibilidade de conhecimento dessa peça recursal, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade, consistindo, ainda, em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. Considerando o caráter manifestamente inadmissível do agravo interno, deve-se fixar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da parte agravante, conforme estabelece o art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil, reforçado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não conhecido.